Tribunal: TJMT
Processo: 1019231-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Agravo de Instrumento n. 1019231-52.2019.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução Fiscal n. 17807-20.2014.811.0015
Agravantes: Camifra Agro Industrial Ltda. e outros
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Camifra Agro Industrial Ltda. e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 17807-20.2014.8.11.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Defendem os Agravantes que o crédito tributário referente à CDA n. 2014949, encontra-se prescrito, porque o termo a quo para o prazo prescricional é o lançamento do ICMS, que se deu no presente caso, no momento em que a mercadoria entrou neste Estado, e não houve causa de interrupção, com escopo no artigo 174, do CTN.
Ademais, sustentam os Recorrentes que são partes ilegítimas para constar no polo passivo da Ação de Execução, porque são sócios da empresa Camifra Agro Industrial Ltda., e não está configurada nenhuma das hipóteses do artigo 135, do CTN.
Posto isso, aduzem os Agravantes que não necessidade de dilação probatória, porque, devidamente comprovadas as teses de prescrição do crédito tributário e da ilegitimidade passiva, razão pela qual, postulam a reforma da decisão de Primeiro Grau.
Liminarmente, requerem a concessão do efeito suspensivo do ato decisório.
O recurso foi distribuído à minha relatoria, e, inicialmente, determinei à parte Agravante que juntasse aos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal (id n. 28788461), o que foi cumprido (id n. 29095976).
Nessa toada, passo à apreciação do pedido de liminar.
É o relatório. Decido.
Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução, contra a empresa Camifra Agro Industrial e os seus sócios, objetivando a cobrança dos valores contidos na CDA n. 2014949, referente aos créditos tributários, cujos fatos geradores são de 2005 e 2006.
Os Recorrentes, por sua vez, apresentaram a petição de pré-executividade, para ver declarada a prescrição dos créditos tributários e reconhecida a ilegitimidade dos sócios.
Da ilegitimidade passiva
Os Recorrentes aduzem que não são partes legítimas para constarem no polo passivo da ação, primeiro porque não estavam no quadro societário, à época dos fatos geradores; segundo, porque são apenas sócios quotistas. Por fim, afirmam que não está configurada nenhuma das hipóteses do artigo 135, do CTN.
Inicialmente, anoto que ainda que seja matéria de ordem pública, a declaração da preliminar de ilegitimidade suscitada no instrumento processual da execução de pré-executividade, reclama de prova pré-constituída do que se alega.
Voltando-se os olhos aos autos, verifica-se a ausência de documentação comprobatória a ensejar o afastamento dos sócios no dever de pagamento dos créditos tributários contidos na CDA, porque o pedido se limita à esfera da argumentação.
Com efeito, a certidão da dívida ativa é documento que goza de presunção de liquidez e exigibilidade do título e, por isso, para desconstituir o seu conteúdo, devem as partes provar que não está presente nenhuma das circunstâncias, previstas no artigo 135, do CTN.
Posto isso, considerando que os Recorrentes não comprovam de imediato, a sua ilegitimidade para constarem na Certidão de Dívida Ativa n. 1014949, entendo que correta a decisão do Juízo, que afastou a tese, por necessidade de dilação probatória, o que é incompatível com o instrumento processual da exceção de pré-executividade.
Da Decadência e da Prescrição
Anoto que, diversamente da complexidade processual anterior (CPC/1973), o novo ordenamento jurídico instituído pelo Código de Processo Civil, de 2015, indica novos elementos a serem analisados para a concessão do efeito ativo.
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC/2015.
Os Agravantes suscitam a ocorrência da prescrição, ao argumento de que o ICMS passou a ser exigido, quando da entrada das mercadorias no Estado de Mato Grosso (06/2005, 03/2006, 06/2006 e 07/2006), e a Ação de Execução proposta no ano de 2014, portanto, de acordo com o disposto no artigo 174, do CTN, transcorreram 05 (cinco) anos.
Sabe-se que o lançamento do ICMS é de responsabilidade do sujeito passivo, cujo pagamento do imposto é antecipado pelo contribuinte, tendo o agente fazendário o dever de homologá-lo ou determinar a complementação, pagamento.
Nos casos de lançamento por homologação, o instituto da decadência deve ser apreciado sob duas óticas, quais sejam com o pagamento ou sem o pagamento do tributo.
Caso seja verificado o pagamento correto do imposto, a Fazenda Pública dispõe de cinco anos, da data do fato gerador, conforme dispõe o artigo 150, §4o, do CTN, para fiscalizar e, eventualmente, apurar as supostas diferenças no recolhimento.
Na hipótese de o contribuinte não a ter recolhido, aplicar-se-á a regra constante do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, ou seja, o início da contagem do prazo de decadência se dará no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso dos autos, portanto, a Fazenda Pública objetiva a cobrança do ICMS, que não foi recolhido, por isso, o início para o cômputo da decadência é da data do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, de modo que a hipótese diz respeito a fato gerador de 2005 e 2006, e o termo a quo do prazo decadencial é no ano seguinte, portanto, 2006 e 2007, razão pela qual, sendo constituído o crédito em 2010 e 2011, conclui-se pela regularidade da cobrança.
Da mesma forma, não há falar em ocorrência da prescrição, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu dentro do prazo de 05 (cinco) anos, após a constituição do crédito (anos 2010 e 2011), ou seja, em 23/10/2014, conforme o art. 174, caput, do CTN.
Nessa esteira, sem razão os Apelantes.
Feitas essas considerações, mantenho o ato decisório de Primeiro Grau, porque não estão preenchidos os requisitos recursais para o deferimento do efeito suspensivo da decisão.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de liminar e mantenho a decisão recorrida nos seus próprios termos.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,
Relatora em substituição.